Tribunal: TJES
Processo: 5009824-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009824-17.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JORGE LUIZ DIAS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, no qual se aplicou penalidade de suspensão de CNH em razão do acúmulo de pontos.
2. O recorrente sustenta ausência de notificação válida, aplicação da Lei nº 14.071/2020 e ocorrência de danos morais.
3. A sentença reconheceu a validade do processo administrativo, concluído em 2019, antes da vigência da Lei nº 14.071/2020, e afastou o pleito indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado pode ser conhecido quando não há impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O recurso limitou-se a transcrever dispositivo legal e repetir argumentos genéricos, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, quais sejam: (i) encerramento do processo administrativo em 2019 e (ii) inaplicabilidade da Lei nº 14.071/2020.
6. A ausência de impugnação específica caracteriza afronta ao art. 1.010, III, do CPC, e ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso.
7. Precedentes do STJ confirmam que a falta de enfrentamento dos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação ou do recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento: “1. É inviável o conhecimento de recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; CTB, art. 290, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.448.206/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 20.10.2020; TJRS, Apelação Cível nº 70084033323, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, j. 06.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009824-17.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JORGE LUIZ DIAS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, no qual se aplicou penalidade de suspensão de CNH em razão do acúmulo de pontos.
2. O recorrente sustenta ausência de notificação válida, aplicação da Lei nº 14.071/2020 e ocorrência de danos morais.
3. A sentença reconheceu a validade do processo administrativo, concluído em 2019, antes da vigência da Lei nº 14.071/2020, e afastou o pleito indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado pode ser conhecido quando não há impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O recurso limitou-se a transcrever dispositivo legal e repetir argumentos genéricos, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, quais sejam: (i) encerramento do processo administrativo em 2019 e (ii) inaplicabilidade da Lei nº 14.071/2020.
6. A ausência de impugnação específica caracteriza afronta ao art. 1.010, III, do CPC, e ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso.
7. Precedentes do STJ confirmam que a falta de enfrentamento dos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação ou do recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento: “1. É inviável o conhecimento de recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; CTB, art. 290, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.448.206/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 20.10.2020; TJRS, Apelação Cível nº 70084033323, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, j. 06.08.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
Jorge Luiz Dias
em face do
DETRAN/ES.
O Autor pleiteia a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da penalidade administrativa de suspensão de sua CNH. Sustenta que foi instaurado procedimento administrativo para a suspensão de sua habilitação e do direito de dirigir de forma arbitrária, alegando jamais ter sido regularmente notificado, embora seu endereço estivesse atualizado. Ressalta que sua CNH tinha validade até 15/06/2024.

Informa que, ao tentar renovar a habilitação, constatou que seu documento se encontrava bloqueado desde 19/07/2021, ou seja, há mais de três anos, sem que tivesse ciência formal do processo. Alega, ainda, que o procedimento decorreu do acúmulo de 22 pontos em sua CNH, sem registro de infrações gravíssimas, o que resultou na aplicação da penalidade de suspensão por sete meses, além da exigência de curso e exame de reciclagem, com início em 19/07/2021.

Defende a ilegalidade da suspensão, por contrariar as disposições da Lei Federal nº 14.071/2020, vigente desde 12/04/2021. Argumenta, ainda, que a penalidade lhe causa prejuízos profissionais, motivo pelo qual requer indenização por danos morais no valor de R$6.000,00, bem como a declaração de nulidade do PSDD nº 84497432.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15171644), que
julgou improcedente
a pretensão autoral.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15171647), sustentando a inaplicabilidade da Lei 14.071/2020.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15171649).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

O Recurso Inominado não comporta conhecimento, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente apresentar as razões do seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, de modo a permitir sua eventual reforma.

No presente caso, a sentença de origem foi clara ao concluir pela improcedência sob dois fundamentos principais: (i) o processo administrativo de suspensão da CNH foi instaurado em 10/01/2019 e finalizado em 19/08/2019, sem interposição de recurso, atraindo o art. 290, II, do CTB; (ii) por estar encerrada a instância administrativa antes de 12/04/2021, não se aplica a Lei nº 14.071/2020, sob pena de retroação vedada a ato jurídico perfeito.

O recurso, entretanto, restringiu-se à simples transcrição do art. 261 do CTB e à repetição de alegações genéricas sobre a aplicação da lei superveniente, deixando de enfrentar o fundamento central da sentença, qual seja, o encerramento do processo administrativo ainda em 2019.

Conforme lecionam Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr., as razões recursais devem articular, de forma analítica, os fundamentos fáticos e jurídicos da irresignação, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença revela a inadequação das razões recursais, configurando vício insanável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, contudo, suspensa a sua exigibilidade face à concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)